Tribunal: STF
Processo: AR 1021
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-14
Data de publicação: 1984-11-14

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS. INADMISSIBILIDADE.
INADMISSIVEL E A AÇÃO RESCISÓRIA, CARENTE DE SEUS PRESSUPOSTOS,
INCLUSIVE POR NÃO HAVER O ACÓRDÃO RESCINDENDO APRECIADO O MÉRITO DE
CONTROVERSIA.
EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART-267,
VI DO CPC.